Tribunal: TJMT
Processo: 1001268-75.2019.8.11.0050
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Recurso no: 1001268-75.2019.8.11.0050
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Novo do Parecis
Recorrente: MM TURISMO & VIAGENS S.A
Recorrido: MARIA NERI DE SOUSA HEIDEMANN
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do Julgamento: 10.09.2020 adiado para 15.09.20
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CANCELAMENTO DO VÔO DE RETORNO CONSTATADO APENAS NO MOMENTO DO EMBARQUE. AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência que condenou as recorrentes, solidariamente, ao pagamento de indenização moral na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) e danos material no valor de R$ 1.843,55 (mil oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos).
2. Pretensão recursal é, preliminarmente, a extinção do feito ante a alegada ilegitimidade passiva da recorrente. No mérito, requer o afastamento da condenação do dano moral e dano material sob a tese de excludente de responsabilidade. Alternativamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório no período excepcional de calamidade pública em razão da pandemia da Covid-19.
3.Preliminar de ilegitimidade Passiva. No caso a recorrente intermediou a aquisição da passagem aérea entre o consumidor e a empresa aérea, participando, portanto, da cadeia de consumo, sendo responsável solidária por eventuais falhas na prestação do serviço.
4.Ação indenizatória cuja causa de pedir decorre de cancelamento de voo, sem qualquer justificativa e prévia comunicação ao consumidor, que resultou na necessidade de aquisição de novas passagens de outra companhia aérea.
4. Aquisição de passagens aéreas para o trecho de Cuiabá/MT – Brasília/DF (conexão) – Juazeiro do Norte/CE, com data de embarque na data de 21.05.2019 às 02h40 e retorno agendado para o dia 04.06.2019. Aduz que no voo de ida passou por alguns percalços e reacomodação, no entanto foi ampara com voucher alimentação, hospedagem e transporte. Ocorre que no voo de volta ao chegar no aeroporto para o embarque agendado para o dia 04.06.2019 às 15h10, verificou que não havia guichê da empresa aérea Avianca operando, bem como qualquer pessoa que lhe pudesse informar e auxiliar com realocação, hospedagem, transporte, alimentação ou comunicação, de modo que teve que adquirir nova passagem aérea para retornar à Cuiabá/MT.
5. O Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.
6. Incontroverso o cancelamento do voo e a ausência de comunicação ao consumidor, sem qualquer assistência pela recorrente, resta configurada a falha na prestação do serviço e, por consequência, gera obrigação de indenização a todas as empresas participantes da cadeia de fornecimento em indenizar.
7.Quantum indenizatória fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada recorrido, fixado em valor não condizente com o fixado por esta Turma recursal, mas inviável a alteração em face da ausência de recurso voluntário.
8. Quantia despendida com a aquisição de passagem aérea que não pode ser utilizada, bem como despesas com aquisição de nova passagem aérea no valor total de R$ 1.843,55 (mil oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos).
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A - CNPJ: 02.575.829/0001-48 (RECORRENTE), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRENTE), ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - CPF: 264.024.048-02 (ADVOGADO), MARIA NERI DE SOUSA HEIDEMANN - CPF: 160.429.213-04 (RECORRIDO), ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA - CPF: 010.427.111-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020